Tribunal: STF
Processo: AI 719502
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE
   JUSTIFICAÇÃO. PERDA DE POSTO E DE PATENTE POR INDIGNIDADE E
   INCOMPATIBILIDADE DO OFICIALATO. DECISÃO DE CUNHO ADMINISTRATIVO.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
A jurisprudência
   desta Corte fixou entendimento no sentido de que é inviável
   recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em
   Conselho de justificação, dada sua natureza
   administrativa.
Agravo regimental a que nega provimento.